Tribunal: STJ
Processo: 0248379-14.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171079 - RJ (2024/0345736-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
EMBARGADO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR -
RJ236892
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em recurso especial, em que se discutia o arbitramento de honorários
advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado,
especialmente em relação à análise dos critérios legais para fixação dos honorários
advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
Documento eletrônico VDA52423161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c48fee30-9c1f-40a6-97a0-f1b1c21cc2b4

4. O acórdão embargado destacou que, contrariamente ao que se afirmava nas razões
recursais, não ficou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
de origem. Verificou-se que a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em
que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou o valor
da causa é muito baixo, está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Consignou, ainda, que, observados os critérios
legais para a fixação da verba honorária e ausente situação excepcional, é inviável
revisar a quantia arbitrada pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
11/11/2025
17/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c48fee30-9c1f-40a6-97a0-f1b1c21cc2b4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171079 - RJ (2024/0345736-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
EMBARGADO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR -
RJ236892
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em recurso especial, em que se discutia o arbitramento de honorários
advocatícios por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado,
especialmente em relação à análise dos critérios legais para fixação dos honorários
advocatícios.
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado destacou que, contrariamente ao que se afirmava nas razões
recursais, não ficou caracterizada a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal
de origem. Verificou-se que a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em
que o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável ou irrisório, ou o valor
da causa é muito baixo, está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Consignou, ainda, que, observados os critérios
legais para a fixação da verba honorária e ausente situação excepcional, é inviável
revisar a quantia arbitrada pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
16/11/1994;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

ALFASETE
INCORPORACAO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA. opõe embargos declaratórios ao acórdão assim
ementado (fls. 619-620):

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante alega violação de dispositivos do CPC e do Código Civil,
apontando negativa de prestação jurisdicional e questionando o arbitramento de
honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal
; b) saber se houve inobservância do critério legal e
a quo
da ordem de preferência estabelecida para a fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
6. A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é inviável no
âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A pretensão
de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)”.
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884.
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
STJ, EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
16/3/2022;
REsp n. 2.148.892/PI,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

7/10/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.256.719/SC,
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
30/10/2023;
REsp n. 2.143.505/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
14/4/2025;
REsp n. 1.935.846/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.043.291/PE,
em 11/6/2024.

Alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou
adequadamente os argumentos apresentados em relação à inobservância os critérios
legais para a fixação dos honorários advocatícios pelo Tribunal de origem. Defende
que, no caso, o valor arbitrado por apreciação equitativa é exorbitante e
desproporcional, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mostra-se dissociado da baixa complexidade e da duração do processo e implica
enriquecimento sem causa.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, pois a revisão de honorários fixados por equidade, quando evidenciada
irrazoabilidade ou exorbitância, não exige reexame de provas, além de que o
entendimento adotado diverge da jurisprudência do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados
os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 641-646).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
Primeiramente, reconheceu-se a ausência de negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem, que analisou e decidiu de maneira clara,
objetiva e fundamentada as questões relativas aos critérios de fixação dos honorários
de sucumbência, justificando o arbitramento por apreciação equitativa diante da falta
de proveito econômico imediato e do baixo valor da causa, bem como reconhecendo
a razoabilidade do valor arbitrado, tendo em conta a natureza e a relevância
econômica da pretensão.
Confira-se (fls. 624-625):

II - Arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC
Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Conforme pontuado na decisão agravada, as questões levantadas acerca do
critério de fixação dos honorários de sucumbência foram expressamente analisadas,
com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada, justificando o
arbitramento por apreciação equitativa, diante da falta de proveito econômico imediato
e do baixo valor da causa, bem como reconhecendo a razoabilidade do valor arbitrado,
tendo em conta a natureza e a relevância econômica da pretensão (fl. 471).
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o acórdão
recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto do
entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos
na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.179.308/SP,
DJe de
AgInt nos EDcl no
relator
12/8/2024,
15/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

Por fim, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do
art. 489,
CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2020, DJe de
.
9/9/2020)

Em seguida, destacou-se que Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem
de preferência do § 2o do
do CPC, admitindo-se o arbitramento por equidade
art. 85
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Nessa linha, pontuou-se que o Tribunal de origem, instância soberana na
apreciação dos aspectos fáticos da causa, reconheceu a ausência de condenação, a
inexistência de proveito econômico imediato e o baixo valor da causa, fixando, por
equidade, honorários na quantia determinada e reputando-os razoáveis em vista da
natureza e da relevância da pretensão, bem como do conteúdo econômico da
execução almejada.
À luz dessas premissas, concluiu-se que a fixação dos honorários está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite o arbitramento por
equidade nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico
do vencedor é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo,
circunstâncias reconhecidas pela instância ordinária, justificando a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, diante das premissas fixadas pela instância de origem, assentou-se
que, observados os critérios legais para a fixação da verba honorária e ausente
situação excepcional, é inviável revisar os elementos da causa para redimensionar os
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

honorários de sucumbência com fundamento em critérios discricionários de
valoração, porquanto tal providência demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Confira-se (fls. 625-628):

III - Arts. 8o, 85, §§ 2o e 8o, do CPC e 884 do CC
A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais com o advento do Código
de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento a
respeito de seus critérios quando da análise do Tema n. 1.076 do STJ, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos, oportunidade em que foi debatida a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no § 2o
do
do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro
legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação, deve o
magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e 3o)
não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou sendo ele inestimável ou
irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.
Assim, ficou estabelecido que o critério de equidade, previsto no § 8o do art. 85
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se a ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES DO
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
.
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal
de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85,
§§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/3/2022,
31/5/2022,
destaquei.)

No caso, segundo delineado nos autos, a medida cautelar incidental que buscava
a suspensão de processo de execução foi extinta sem julgamento do mérito.
O Tribunal de origem, ao justificar a ausência de condenação, a falta de proveito
econômico imediato e o baixo valor da causa, arbitrou os honorários, de forma
equitativa, em R$ 100.000,00, acrescentando ainda que o montante fixado era razoável
diante da natureza e da relevância da pretensão, bem como considerando o conteúdo
econômico da execução que se pretendia alcançar.
Observe-se (fl. 471):
Com efeito, a Embargante ajuizou a Ação Cautelar Incidental originária sob o
fundamento de que, assim que os autos da Execução forem baixados desta E. Câmara
Cível ao juízo monocrático, e este determinasse o cumprimento do referido acórdão,
com a sua intimação para responder a exceção, teriam início os prazos para pagamento
voluntário do débito e oposição de embargos à execução, o que significaria a
possibilidade de sofrer constrições patrimoniais no valor de R$ 34.000.000,00 (trinta e
quatro milhões de reais) ou ser obrigada a opor embargos à execução onde incorreria
no pagamento de custas judiciais na quantia de cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais).
Assim, indene de alterações, o valor atribuído à causa deveria ser a quantia de
R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), já que esta, a pretensão de
suspensão da Embargante.
Diante disso, o valor dado à causa pela Embargante, obviamente, pretendia
desvirtuar a verdadeira pretensão naquela ação.
Nessa toada, o acórdão recorrido, ao fixar os honorários advocatícios na quantia
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o fez com elevada parcimônia, calcado na regra do
§ 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que autoriza “nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
”.
observando o disposto nos incisos do § 2o
O fundamento adotado pelo acórdão recorrido para justificar o arbitramento por
apreciação equitativa está de acordo com a orientação do STJ, uma vez que apenas se
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação,
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da
causa for muito baixo, o que, segundo delineado pela instância de origem, é o caso dos
autos.
O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa observa a orientação do
STJ e encontra-se devidamente justificado pelas peculiaridades da causa, incluindo a
natureza e a relevância da demanda, o que atrai, no ponto, a aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
Nesse sentido: EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.148.892/PI,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
DJe de
AgInt no
7/10/2024,
9/10/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.256.719/SC,
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023.
Por outro lado, não estando presente nenhuma excepcionalidade, é inviável
revisar, no âmbito desta Corte, os aspectos relacionados à causa para redimensionar o
valor fixado a título de honorários de sucumbência, pois essa reavaliação exige
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.143.505/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025; REsp n. 1.935.846/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
10/4/2025;
REsp n. 2.043.291/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
24/6/2024.

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o acórdão
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade, contradição,
omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião
da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem algum
vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/12/2021, DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA51527716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:50
Código de Controle do Documento: 4d4b2434-ceec-4f70-a021-438ef21767f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.171.079 / RJ
Número Registro: 2024/0345736-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00338195920198190000
00365570320138190203
02243892820218190001
02338472620088190001
02483791420228190001 20080012311060 202425107711 2243892820218190001 2338472620088190001
2483791420228190001 338195920198190000 365570320138190203
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
RECORRIDO
: CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALFASETE INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
Documento eletrônico VDA52420123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:54
Código de Controle do Documento: 09949990-68e5-4493-befc-210d621f0b4c

ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - RJ201723
CAMILLA DE PAIVA MOURÃO - RJ239866
EMBARGADO : CLÁUDIO MAURÍCIO CAVALCANTI LOUREIRO
ADVOGADOS
: CAMILA DONATO JORDÃO - RJ208862
ANTONIO RICARDO CORRÊA DA SILVA JUNIOR - RJ236892
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:58:54
Código de Controle do Documento: 09949990-68e5-4493-befc-210d621f0b4c